Tribunal: TJSP
Processo: 2296096-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência em face da decisão que concedeu efeito suspensivo à demanda – Não bastasse a ausência de garantia do Juízo, a parte embargante não requereu, em sua petição inicial, a concessão de efeito suspensivo ao feito – Decisão extra petita – capítulo decisório pertinente à concessão de efeito suspensivo à demanda é nulo de pleno direito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência em face da decisão que concedeu efeito suspensivo à demanda – Não bastasse a ausência de garantia do Juízo, a parte embargante não requereu, em sua petição inicial, a concessão de efeito suspensivo ao feito – Decisão extra petita – capítulo decisório pertinente à concessão de efeito suspensivo à demanda é nulo de pleno direito – RECURSO PROVIDO